Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736977-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CASA DO ACABAMENTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a instituição financeira (segundo réu) proceda ao cancelamento dos protestos questionados pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. 1.1. Em sua peça recursal o agravante pede a revogação da tutela de urgência deferida, por inexistir nos autos os requisitos autorizadores da medida; subsidiariamente, que seja minorado e limitado o valor da multa arbitrada. 2. Em um juízo de cognição exauriente, verifica-se a necessidade que seja apurada a responsabilidade pelo acidente a que o autor alega ter sofrido. No entanto, a questão demanda dilação probatória, não comportando a sua análise neste momento processual. 2.1. Dessa forma, recomenda-se o contraditório, a fim de que a responsabilidade civil seja devidamente aferida. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas. (...)”. (A07084407920178070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2017). 3. O instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação.3.1. Concretamente, a decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determinou que a instituição financeira (segundo réu) proceda ao cancelamento dos protestos questionados nestes autos pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. 3.2. Quanto ao ponto, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3.3. Já o art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. 4. Finalmente, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC. 4.1. Veja: “(...) 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor pode ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. (...)”. (07036256320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 3/5/2022). 5. Feitas essas considerações, a multa diária aplicada apresenta-se razoável e adequada a preservar seu caráter coercitivo, além de guardar correspondente proporcionalidade com a natureza e urgência do caso. Para não pagar a multa, basta cumprir a ordem judicial. Simples. 6. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 300 do Código de Processo Civil, 657 e 658, estes do Código Civil, asseverando ausentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente diante da ilegitimidade passiva do banco, porquanto, na qualidade de endossatário/mandatário, não pode responder por impropriedade do título; b) artigos 884 do Código Civil, 296 e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a manutenção das astreintes, no patamar em que fixadas, implica enriquecimento sem causa da contraparte. Aponta, quanto às matérias, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 296, 300 e 537, §1o, inciso I, todos do CPC, e 657, 658 e 884, estes do Código Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, quanto ao desatendimento aos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, e quanto à caracterização do enriquecimento sem causa, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012